Tribunal: TJBA
Processo: 8044315-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044315-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MARISTELA FONSECA MONTEIRO e outros

Advogado(s)
:
ANANDA JORGE MATTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE POR LIMITE ETÁRIO. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A REATIVAÇÃO DO PLANO. LEGITIMIDADE DA EXCLUSÃO CONTRATUAL QUESTIONADA.
DECISÃO MANTIDA.
DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência, determinando a reativação do plano de saúde do segundo Agravado, Arthur Monteiro dos Santos, como dependente da primeira Agravada, Maristela Fonseca Monteiro, mantendo as mesmas condições contratuais. A decisão agravada fixou multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 90.000,00, em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão.

A controvérsia versa na validade da exclusão do segundo Agravado do plano de saúde, sob o argumento de que ele atingiu o limite etário previsto contratualmente para dependentes, e na análise da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir.

Os contratos de plano de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608/STJ, devendo suas cláusulas serem interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

A exclusão de dependência sem transição adequada viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, conforme precedentes do STJ e normas da ANS.

Apresenta os requisitos do art. 300 do CPC, considerando o perigo de dano irreparável à saúde do segundo Agravado em caso de interrupção abrupta do serviço.

A fixação da multa diária está em conformidade com o art. 537 do CPC, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento:

“As cláusulas do plano de saúde devem ser interpretadas a favor do consumidor, sobretudo em contratos de serviços essenciais, como saúde.”

"A exclusão de dependente por limite etário, sem transição ou alternativa adequada, é abusiva quando viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção à confiança legítima."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CDC, art. 6º; PCC, art. 300 e 537.

Jurisprudência relevante: Súmula 608/STJ; Tema 1.082/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INSTRUMENTO

Nº
8044315-25.2024.8.05.000
0
da Comarca de Salvador/BA, Tendo
como
A
gravant
e
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e

A
gravad
os

MARISTELA FONSECA MONTEIRO e
ARTHUR MONTEIRO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e as
sim o fazem pelas razões adiante expostas.